Tribunal: TCU
Processo: 044.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3582/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.405/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Lima da Fonseca (XXX.324.969-XX); Bruno Nunes Rodrigues (XXX.038.199-XX); Eduardo Dranski de Souza (XXX.028.569-XX); Gabriel Grajauskas dos Santos (XXX.642.729-XX); Gilson Samuel Zolner Gritten (XXX.589.589-XX); Jhonatan dos Santos Duarte (XXX.761.189-XX); Lucas Vinicius Schultz (XXX.145.069-XX); Luiz Augusto Affonso Hohmann (XXX.966.999-XX); Tiago Jose Aleixo (XXX.841.299-XX); Victor Rodrigues Leite (XXX.967.179-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.